Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-49.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL INDEFERIDA. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL REUNIDA AOS AUTOS. SUFICIÊNCIA APONTADA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM PARA SOLUÇÃO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO PARA REFORÇO DE CAPITAL DE GIRO. TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. INTERESSE EM IMPLEMENTAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO A INCIDIR EM PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA NÃO CONTRATADO. COBRANÇA DISFARÇADA DESSE ENCARGO NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 30 DO STJ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A destinação expressamente declarada no instrumento de cédula de crédito bancário para o empréstimo tomado pela pessoa jurídica apelante à instituição financeira apelada - reforço de capital de giro -, faz com que não incidam ao caso concreto as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não ostenta a condição de consumidora final a sociedade que realiza operação de crédito ao intento de desenvolver sua atividade empresarial. Tampouco há prova de que se apresentasse ela, devedora inadimplente, a especial condição de hipossuficiência técnica ou fática frente ao fornecedor de serviços bancários.
3. Juros capitalizados. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, considerou lícita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (atualmente Medida Provisória n. 2.170-01/2001).
4. Taxa de Comissão de Permanência. No caso, não há comissão de permanência expressamente estabelecida, nem são exigidos no contrato bancário em exame juros remuneratórios a incidirem no período de mora, o que configuraria cobrança disfarçada daquele encargo previsto para incidir em período de inadimplência do devedor. Estão previstos como encargos financeiros aplicáveis em período de adimplência da operação: encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação mais juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidente sobre o valor inadimplido, e multa de 2%, nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor, o que não foge aos limites estabelecidos em precedentes qualificados e vinculantes das Corte Superiores de nosso país. 4.1. A taxa de comissão de permanência, a qual deve ser paga diária ou mensalmente em caso de inadimplemento do devedor e estar limitada ao somatório de todos os encargos decorrentes do não pagamento das parcelas ajustadas (a saber, juros moratórios, correção monetária e multa moratória), pode ser exigida ao tomador do empréstimo em estado de inadimplência, desde que não o seja cumulativamente com juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa moratória.
5. Juros. Quanto a abusividade da taxa de juros, mister comprová-la por método comparativo tendo em conta índices contratados em operações bancárias similares por outras instituições financeiras e para o mesmo período de contratação, tal como indicou o c. STJ no julgamento do AgRg no AREsp 474.218/PE, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva (Terceira Turma, DJe 12/02/2015). Tal elemento de prova não há nos autos a permitir o reconhecimento de que houve estipulação abusiva de taxa de juros.
7. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.